Tribunal: TCU
Processo: 014.564/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1450/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU, Lucas Rocha Furtado, com pedido de medida cautelar, para que o TCU determine a suspensão dos pagamentos de remuneração acima do teto constitucional (art. 37, inciso XI, da CF/1988) aos militares que exerçam cargos em comissão, cargos ou empregos públicos, cargos eletivos ou que se encontrem na situação prevista no art. 11 da Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998, com fundamento na Portaria SGP/SEDGG/ME 4.975, de 29/4/2021, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União de 30/4/2021 (seção 1, página 39), até que haja decisão sobre o mérito do TC Processo 014.316/2021-8 . Considerando que a matéria está sendo tratada no processo acima citado, no qual determinei a realização de oitivas, peça 9, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, nos termos do despacho. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU), Lucas Rocha Furtado, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, peça 7, que fundamentou este Acórdão, ao representante e ao Ministério da Economia; e apensar em definitivo essa representação aos autos do TC Processo 014.316/2021-8 , com fulcro nos arts. 36, 37 e 40 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.564/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.